Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-14.2020.8.11.0087
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001146-14.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON LOPES QUEIROZ - CPF: 044.885.331-08 (APELANTE), MARLENE COGO - CPF: 878.376.091-15 (ASSISTENTE), MARCOS LORRAN PEREIRA DA COSTA MIRANDA - CPF: 052.908.121-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001146-14.2020.8.11.0087

APELANTE: EDILSON LOPES QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – TESE DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“O entendimento atual desta 1a Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte formule pedidos genéricos e sem a exposição detalhada dos pontos que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça”
(Recurso de Apelação Criminal N.U 0003080-55.2015.8.11.0004).

Inviável a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório dos autos é firme a evidenciar a autoria e a materialidade delitivas do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001146-14.2020.8.11.0087

APELANTE: EDILSON LOPES QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Edilson Lopes Queiroz pela prática dos crimes do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 (por uma vez), à pena de 3 (três) meses de detenção, e do artigo 150 do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção que, somadas, perfazem a reprimenda definitiva de 4 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto (Id.: 191456785).

O réu foi absolvido do crime do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 (segundo delito), por ausência de provas, nos moldes do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal (Id.: 191456786).

A Defensoria Pública apresenta recurso genérico, com fundamento no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e artigo 8.2, alínea
“h”
, do Pacto de San Jose da Costa Rica, em que pretende a absolvição do réu, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id.: 191456803).

O Ministério Público, nas contrarrazões, em preliminar, pretende o não conhecimento do recurso, ante a afronta ao princípio da dialeticidade, pois ausente fundamentação.

No mérito, requer o não provimento do recurso por haver provas suficientes à condenação (Id.: 191456805).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (Id.: 200847657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001146-14.2020.8.11.0087

APELANTE: EDILSON LOPES QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público pugna pelo não conhecimento do recurso apresentado pela Defensoria Pública ante a afronta ao princípio da dialeticidade, pois ausente qualquer fundamentação a combater a sentença condenatória.

É certo que a Defensoria Pública apresenta recurso de apelação genérico, pleiteando a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com supedâneo no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e artigo 8.2, alínea
“h”
, do Pacto de San Jose da Costa Rica, sem aventar qualquer tese jurídica a respeito do caso concreto.

A regra da dialeticidade informa que o recurso deve ser:

“discursivo, argumentativo, dialético. Não basta que a parte prejudicada manifeste o desejo de atacar a decisão. Além da manifestação de vontade de impugnar o ato, o recorrente deverá expor as razões pelas quais recorre [...]. É o que Frederico Marques qualifica como pressuposto recursal da ‘motivação’: o recorrente precisa motivar o pedido de novo exame da questão decidida, não podendo recorrer sem motivá-la, posto que ‘recurso interposto sem motivação equivale a pedido inepto’” (BADARÓ, Gustavo Henrique. Manual dos recursos penais. 4a Ed., Revista dos Tribunais: São Paulo, 2020).

Com efeito, destaco, neste ponto, que o recurso sequer deveria ser conhecido, pois o apelante não preencheu os pressupostos da regularidade formal e afrontou ao princípio da dialeticidade (positivado no art. 932, III, CPC, aplicável por força do art. 3o CPP) entre o decidido e o atacado, uma vez que à parte não compete somente apresentar um recurso genérico, sendo necessário delimitar os pontos da decisão que entende equivocados ou contrários aos seus interesses. Requisitos não preenchidos pelo apelante que suplica somente ser
“perfeitamente cabível recurso de defesa visando a reanálise dos fatos e das provas pela instância superior, devolvendo-lhe toda a matéria analisada pelo Juízo singular, respeitando o princípio da vedação à reformatio in pejus (CPP, art. 167 e Sumula 160 do STF)”
.

De fato, a ampla devolutividade do recurso de apelação não dispensa o apelante de expor, pormenorizadamente, o porquê da necessidade da sentença ser reformada, conforme compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Nas razões da apelação da defesa, o recorrente genericamente pleiteou a absolvição por ausência de provas, sem impugnar, de forma específica e pormenorizada, os fundamentos utilizados pela decisão recorrida, em consonância com o princípio da dialeticidade recursal. Este Superior Tribunal possui entendimento de que "Embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (HC n. 185.775/RJ, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1o/8/2013) (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 20/5/2022.)

Nada obstante, em que pese o entendimento doutrinário e jurisprudencial, essa Primeira Câmara Criminal tem se posicionado no sentido de, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, e ao duplo grau de jurisdição, flexibilizar o conhecimento dos recursos genéricos.

A propósito:

“O entendimento atual desta 1a Câmara Criminal se orienta no sentido de flexibilização da regra da dialeticidade recursal, para se reconhecer as razões de apelação, ainda que a parte formule pedidos genéricos e sem a exposição detalhada dos pontos que estão a merecer o reexame pelo Tribunal de Justiça” (N.U 0003080-55.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

Pelo exposto, rejeito a preliminar aventada pelo Ministério Público.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 28 de maio de 2020, por volta das 21h10min., Edilson Lopes Queiroz, com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial, que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima Marlene Cogo da Silva.

Consta que, no dia dos fatos, a vítima dirigiu-se à delegacia para registrar boletim de ocorrência, relatando o descumprimento de medidas protetivas por parte do denunciado.

Apurou-se que
“o denunciado pulou o muro e a janela da residência de sua ex-companheira, contra a vontade tácita de quem de direito, momento em que permaneceu no local e tentou agredir a vítima”
.

Avulta que Edilson
“só não logrou êxito nas agressões, tendo em vista que a vítima conseguiu correr para rua e se esconder debaixo de um caminhão. Por fim, apurou-se que, o denunciado retornou na residência da vítima, descumprindo novamente as medidas protetivas, e quebrou os pertences da vítima”
.

Razão pela qual Edilson Lopes Queiroz foi denunciado pelo artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, por duas vezes, e pelo artigo 150 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 2 de setembro de 2020.

A sentença foi prolatada em 25 de março de 2022.

A materialidade está sobejamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, pela decisão que fixou medidas protetivas e pelos depoimentos da vitima nas fases investigativa e judicial.

A autoria delitiva igualmente encontra-se evidenciada.

Edilson Lopes Queiroz
, na fase investigativa, admitiu
“ter ido, alcoolizado, à casa da vítima no dia 28/05/2020. Em juízo, reiterou essa afirmação, alegando, ainda, que estava ciente de que estava proibido de se aproximar da residência da vítima”
.

A testemunha
Marcos Pereira da Costa Miranda
, na delegacia, afirmou
“ter sido acionado por um vizinho da vítima porque o ex-companheiro dessa a estaria perseguindo”.

A testemunha
Julior Luiz Franceschi
, em juízo, assegurou que
“encontrou a vítima escondida embaixo do seu caminhão, solicitando que ele chamasse a polícia”
.

A vítima
Marlene Cogo da Silva
, na fase pré-processual, contou que, no dia 28-5-2020, por volta das 21h00min.,
“o acusado pulou o muro de sua residência e entrou pela janela com o intuito de agredi-la. Afirmou que esse correu atrás dela, vitima, sendo necessário fugir e se esconder debaixo de um caminhão”
.

Em juízo, reiterou a versão ofertada na fase investigativa.

O réu
Edilson Lopes Queiroz
, na delegacia, confessou que, na data de 28-5-2020, estava alcoolizado e dirigiu-se à residência da vítima.

Na audiência de instrução e julgamento, confirmou a versão, dizendo, ainda, que tinha ciência de que estava proibido de se aproximar da residência de Marlene.

Essas são as provas colhidas nos autos.

Sobre o
crime do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06
, a consumação e a autoria foram demonstradas.

Infere-se dos autos que foram concedidas medidas protetivas em favor de Marlene, em 25-2-2020, às 19h20min., (Código 129221), sendo Edilson intimado da decisão, em 26-2-2020, que o proibiu de se aproximar da requerente no limite mínimo de 200 metros, de manter contato com Marlene por qualquer meio de comunicação e, ainda, de proibi-lo de frequentar a residência de amigos e familiares, bem como o trabalho de Marlene.

Além do mais, extrai-se dos depoimentos da vítima e das testemunhas, inclusive, corroborados pelo réu, de que ele dirigiu-se à casa da vítima, pulou o muro e a janela, na tentativa de agredir Marlene. Não logrando êxito, pois a vítima conseguiu fugir e se esconder debaixo de um caminhão.

Comprovou-se também o cometimento do delito do artigo 150 do Código Penal, haja vista que o réu retornou à casa de Marlene e destruiu alguns de seus pertences, conforme o auto de constatação de danos e provas orais.

Portanto, conforme se depreende dos autos, é clarividente que Edilson Lopes Queiroz tinha conhecimento das medidas protetivas e as descumpriu, devendo ser mantida a condenação pelo delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06. E, ainda, de acordo com as provas produzidas nos autos, mantém-se também sua condenação pelo delito do artigo 150 do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública, mantendo-se a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024